Tribunal: TJMT
Processo: 0000894-61.2012.8.11.0102
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000894-61.2012.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), DORLEY RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 183.047.889-34 (APELANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM DECORRÊNCIA DE ATO ÍMPROBO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA Nº 1199 STF – REPERCUSSÃO GERAL –ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 À LIA - DOLO NÃO EVIDENCIADO –
APLICAÇÃO DO REGRAMENTO PRESCRICIONAL À AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTO ATO CULPOSO, NOS TERMOS DO TEMA 897 STF
– PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO, POR FUNDAMENTOS DIVERSOS.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

3. As novas regras impostas a Lei de Improbidade excluíram do artigo
10
o elemento “culpa” (Lei n.
14.230
/2021).

4. In casu
, não havendo a caracterização de dolo na conduta praticada pelo Apelante – em que lhe é atribuída lesão ao erário em decorrência de ato ímprobo –, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à LIA, é cabível a aplicação do regramento prescricional à ação de ressarcimento por suposto ato culposo, nos termos do Tema 897 STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000894-61.2012.8.11.0102

APELANTE: DORLEY RODRIGUES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Dorley Rodrigues de Freitas
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial,
para
condenar o Apelante
a restituir ao Município de Vera/MT a diferença do leite e óleo que não fora adquirido - 4.807 kg de leite e 148 latas de óleo – (ID 63733742 - Pág. 219), tendo como parâmetro de preço a média do valor do produto das três licitações realizadas, com correção monetária pelo índice IPCA-E e juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, a partir do relatório n° 186/1997 (ID 63733742 - Pág. 218).

Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

Em suas razões recursais (ID n. 182445195), o Apelante defende a necessidade de reforma da sentença recorrida, ressaltando, preliminarmente, a caracterização de cerceamento de defesa, por ter sido o feito julgado antecipadamente, desconsiderando o requerimento de produção de provas formulado pela defesa
para contrapor as que foram apresentadas pela parte autoral, bem como em relação aos fatos descritos na exordial, e bem assim demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida na inicial.

No mérito, sustenta que, ao contrário do que consignou a sentença recorrida, não restou demonstrado dolo específico em sua conduta, como exige a Lei de Improbidade Administrativa.

Por essas razões, requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

A certidão de ID n. 182443253 atesta a tempestividade recursal e a certidão de ID n. 182532688 atesta a regularidade do recolhimento do preparo recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 182443256, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 184245689, pelo provimento do recurso, ressaltando que,
a controvérsia reside tão somente quanto a aquisição apontada como superfaturada e que há elementos que demonstram a inexistência de prejuízo ao erário público local, a pretensão deve ser julgada improcedente.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante disposto no artigo
355
, inciso
I
, do
CPC
, somente é possível o
julgamento

antecipado
da lide
se não houver necessidade de produção de outras provas.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide não implica,
de per si
, em violação ao princípio constitucional da ampla defesa, pois é previsto expressamente na legislação processual civil, quando o julgador convencido pela prova já existente nos autos, está autorizado a prolatar sentença.

In casu
, o juiz singular reconhecendo a desnecessidade de produção de outras provas procedeu ao julgamento antecipado da lide
(ID n. 182445191
), consoante autoriza o art. 355, I, do CPC, bem como não se detecta o alegado cerceamento de defesa, haja vista que o Magistrado é livre para julgar a demanda, quando convicto de que os elementos que instruem o feito, naquele instante, sejam suficientes para esclarecer o que de pertinente e relevante havia de ser considerado para o desate da causa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PROVA REQUISITADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA PARA PROMOÇÃO PESSOAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DANO AO ERÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O tribunal rechaçou a alegação de cerceamento de defesa com base na análise das questões fáticas ocorridas no iter processual, o que torna a via do recurso especial inadequada a modificação do julgado, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de vista fora do cartório se assegurado ao interessado que proceda a vista na serventia. Precedentes.

3. Consoante jurisprudência desta Corte,
não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.

4. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorrera cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois isso demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

5. O tribunal de origem, corroborando o entendimento sentencial, reconheceu que os recorrentes, utilizando-se de verba pública, promoveram ações para impulsionar campanha eleitoral de candidato apoiado pelo então prefeito, descrevendo detalhadamente as posturas ímprobas dos recorrentes, individualizando, inclusive, a atuação de cada recorrente para a efetivação do dano ao erário.

6. A tipificação da conduta do réu nas hipóteses do art. 10 da LIA requer, quanto ao critério subjetivo, tão somente a culpa.

Precedentes.

7. Com base nas premissas fáticas delineadas pelo tribunal de origem, observa-se a constatação da atuação dolosa por parte de ambos os recorrentes, visando o então prefeito promover a eleição de seu sucessor. Neste diapasão, a reversão do julgado quanto à configuração da prática de ato de improbidade e o consequente dever de ressarcir os cofres públicos, como estabelecido no acórdão a quo, demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

Recursos especiais improvidos.
(STJ – REsp 1435628/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 15/8/2014). [Destaquei]

No caso dos autos, a ação
objetiva o ressarcimento de danos ao erário em decorrência de suposto ato ímprobo (já prescrito), consistente em irregularidades na execução do convênio n. 1846/1994 firmado pelo Município de Vera com o Ministério da Saúde, quais sejam: q
uantidade inferior de mantimentos adquiridos; redução unilateral operada na duração do convênio n° 1846/1994; considerável flutuação de preços; licitante inidônea; adulteração na nota fiscal n° 328 e irregularidade no objeto da nota de empenho n° 3227/95; tendo a inicial da Ação Civil Pública apresentado os Relatórios de Auditoria realizados pelo Ministério da Saúde e respectivos documentos que versam sobre a execução do referido convênio.

Por sua vez, em sede de contestação (ID n. 182445172), o ora Apelante apesar de requerer a produção de todos os meios de prova admitidos em direito e no presente apelo destacar o cerceamento de defesa, apresentou argumentos genéricos, não apresentando elemento a
corroborar sua tese de necessidade produção de outras provas.

Registro que, a produção de prova se afigura possível quando a parte, efetivamente, contrapõe os fatos que lhe são atribuídos sob algum fundamento específico, a exigir a demonstração/comprovação, o que não ocorre na hipótese, pois, conforme acima ressaltado, a impugnação é genérica.

Aliado a isso, o Douto Magistrado entendeu que o conjunto probatório, constante dos autos, formado na esfera administrativa e, também, na judicial, comprovava o nexo de causalidade entre as alegações e os supostos danos causados ao erário, razão pela qual julgou antecipadamente a lide.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

É como voto.

VOTO
(
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Dorley Rodrigues de Freitas
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial,
para
condenar o Apelante
a restituir ao Município de Vera/MT a diferença do leite e óleo que não fora adquirido - 4.807 kg de leite e 148 latas de óleo – (ID 63733742 - Pág. 219), tendo como parâmetro de preço a média do valor do produto das três licitações realizadas, com correção monetária pelo índice IPCA-E e juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, a partir do relatório n° 186/1997 (ID 63733742 - Pág. 218).

Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A
Ação Civil Pública foi ajuizada em 2012, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Dorley Rodrigues de Freitas, objetivando o ressarcimento ao erário, em decorrência de suposto ato ímprobo praticado nos anos de 1995 e 1996 (ID n. 182445171) consistente em irregularidades na execução do convênio n. 1846/1994 firmado pelo Município de Vera, na gestão do ora Apelante como Prefeito Municipal com o Ministério da Saúde,
relativo ao “Programa de Atendimento aos desnutridos e as gestantes de risco nutricional” com repasse de R$ 41.453,85 da União e contrapartida municipal de R$ 4.605,98, posteriormente aditado com repasse de R$ 28.425,17 e contrapartida do ente federado no importe de R$ 3.158,35
, quais sejam: q
uantidade inferior de mantimentos adquiridos; redução unilateral operada na duração do convênio n° 1846/1994; considerável flutuação de preços; licitante inidônea; adulteração na nota fiscal n° 328 e irregularidade no objeto da nota de empenho n° 3227/95.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial (ID n. 182445191), condenando o Apelante,
a restituir ao Município de Vera/MT a diferença do leite e óleo que não fora adquirido - 4.807 kg de leite e 148 latas de óleo – (ID 63733742 - Pág. 219), tendo como parâmetro de preço a média do valor do produto das três licitações realizadas, com correção monetária pelo índice IPCA-E e juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, a partir do relatório n° 186/1997 (ID 63733742 - Pág. 218).

A sentença recorrida consignou que,
no caso sob exame, é patente o dolo específico do gestor, que agiu com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito previsto, consistente em causar prejuízo ao erário (art. 10, inciso I, da Lei n. 8.429/1992).

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar, que
embora a presente ação civil pública verse exclusivamente sobre a pretensão de ressarcimento ao erário em decorrência de ato ímprobo
, não se pode desconsiderar as inovações legislativas à Lei n. 8.429/92, pois,
de acordo com o julgamento do TEMA 1199 pelo STF,
a nova
Lei 14.230/2021 aplica-se apenas aos atos de improbidade administrativa CULPOSOS praticados na vigência do texto anterior da lei
, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
.

Como se vê, as novas regras impostas à Lei de Improbidade excluíram do artigo
10
o elemento “culpa” (Lei n.
14.230
/2021), conforme se verifica da antiga e da nova redação:

"Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou
culposa
, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (...)"
(antiga redação)

"Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão
dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº
14.230
, de 2021)"
(nova redação)

A inovação reside na necessidade de conduta dolosa do agente, com vontade consciente de causar prejuízo, sendo necessária além da prova de perda patrimonial efetiva, a caracterização do dolo em prejudicar o erário.

In casu
, verifica-se que, apesar de o
relatório de auditoria do Ministério da Saúde ter elencado diversas irregularidades na execução do referido convênio, o Tribunal de Contas da União ao analisar a prestação de contas julgou pela sua regularidade (Tomada de Contas Especial nº 003.507/2004-5 - ID 182445172 - Pág. 339), tendo em vista a comprovação de que a disparidade nos valores das compras do produto lácteo da mesma empresa, deu-se pelo fato que na primeira oportunidade a aquisição ocorreu no curso de uma promoção e já na segunda, a venda foi feita no valor integral, sem qualquer desconto (IDs 182445171 - Pág. 315, 182445171 - Pág. 316, 182445171 - Pág. 317 e 182445171 - Pág. 318)

Conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça,
em que pese a existência de independência entre as instâncias, os mesmos fatos foram analisados na ação de ressarcimento e neste caso a conclusão a ser adotada é a mesma: inexistência de danos ao erário.

Nesse aspecto,
evidencia-se a ausência do
elemento subjetivo da conduta imputada ao Apelante, de forma que,
não havendo a caracterização de dolo em sua conduta – em que lhe é atribuída lesão ao erário em decorrência de ato ímprobo –, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à LIA, é cabível a aplicação do regramento prescricional à ação de ressarcimento por suposto ato culposo, nos termos do Tema 897 STF.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA
. NÃO COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO APTO A TORNAR A AÇÃO IMPRESCRITÍVEL. TEMA 897, STF. CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO COM BASE NAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021 À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1199, STF. IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS DE CONTEÚDO PROCESSUAL E TAMBÉM AS DE CONTEÚDO HÍBRIDO, A EXEMPLO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia à verificação da conduta dolosa do agente público em hipótese de prejuízo ao erário demonstrado através de acórdão do TCE, bem como a verificação da ocorrência da prescrição de ressarcimento ao erário, caso não demonstrado o dolo do agente.

2. Da leitura da sentença, vemos uma análise acurada do Acórdão TCE nº. 3072/2018, onde restou aplicada à parte apelada apenas uma penalidade de multa no montante de R$ 3.931,23, não havendo constatação de qualquer ato de improbidade administrativa, mas apenas algumas irregularidade passíveis de correção na via administrativa, através da multa.

3. De fato, as alegações do Parquet não procedem, pois, da leitura do sobredito acórdão da Corte de Contas, não há qualquer indicação de ausência de prestação de serviços ou comprovação cristalina do efetivo prejuízo causado pelo réu ao erário municipal. As conclusões do TCE conduziram apenas para aplicação de penalidade de multa, sem apontamento de ato de improbidade. Embora estas conclusões não vinculem o Ministério Público, temos que este órgão não logrou êxito em demonstrar a presença de dolo específico de gerar prejuízo ao erário pela parte apelada, não se desincumbindo do ônus processual de fazer prova das suas alegações.

4.
Ausente a demonstração de dolo por parte do apelado, cabível a aplicação do regramento prescricional à ação de ressarcimento por suposto ato culposo, nos temos do Tema 897 STF
.

5. Sobre a contagem do prazo prescricional, o STF, no Tema 1199, decidiu ser incabível a aplicação retroativa da prescrição intercorrente, prevista no art. 23, § 5º, da Lei Federal nº 8.429/92, dispositivo acrescido pela Lei Federal nº 14.230/2021, pois sua aplicabilidade imediata não pode atingir atos processuais perfectibilizados, considerando que a norma tem conteúdo misto.

6. Sendo irretroativo o atual regime prescricional, ao presente caso se aplica, assim, o prazo do antigo art. 23, I, da LIA, que fixava o prazo prescricional de 5 anos após o término do exercício de cargo em comissão.

7. Transcorridos mais de 5 anos entre o fim do exercício do cargo em comissão e o ajuizamento da ação de improbidade, nos termos do art. 23, I, da LIA, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento por suposto ato culposo que ensejou prejuízo ao erário, cuja análise resta prejudicada pela prescrição.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-CE - AC: 00700296120198060133 Nova Russas, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 21/11/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 21/11/2022). [Destaquei]

In casu
, segundo a inicial, os atos que em tese teriam causado lesão ao erário foram praticados nos anos de 1995/1996, todavia, a ação ressarcitória foi proposta em 14/12/2012 (ID n. 182445171 – p. 3), ou seja, após o transcurso de um prazo de aproximadamente 6 (seis) anos; situação que evidencia a caracterização da prescrição.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito,
com base no julgamento do TEMA n. 1.199 do STF,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, por fundamentos diversos, para, em razão da ausência de demonstração de dolo por parte do Apelante, aplicar o regramento prescricional estabelecido pelo TEMA 897 do STF e reconhecer a caracterização da prescrição, ante o decurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos entre a prática da suposta lesão ao erário e o ajuizamento da ação ressarcitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023